Tribunal: TJES
Processo: 5005993-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005993-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA MARIA RANGEL MARTIN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CONDENATÓRIA – DANO MATERIAL E DANO MORAL
–
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar é instrumental e visa garantir e assegurar a futura satisfação da tutela, enquanto que a tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem por escopo adiantar a fruição do bem da vida pretendido.

3. Revela-se desprovida de adequação a tutela provisória de urgência que não é útil ao processo e que não antecipa a fruição do bem da vida pretendido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por KATIA MARIA RANGEL MARTIN contra a decisão id 5170188, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “ação ordinária” nº 5002500-08.2023.8.08.0047, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e OUTRO, ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 5168124/5168125), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a Agravante afirma, em breve síntese, que restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência formulada.

Pela decisão id 5262123, restou indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005993-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 55002500-08.2023.8.08.0047, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Assim, os documentos presentes nos autos não comprovam a probabilidade do direito invocado pela parte autora na inicial, que postula pela implantação do benefício incapacitante.

Para tanto, há de se observar o evidente interesse público nas obras a serem realizadas na região que engloba a área de propriedade da autora, não se justificando a paralisação das obras para atender a interesse particular que se restringe à autora.

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial:

(...)

Desta feita, inclusive conforme documentados apresentados pela própria autora, é de conhecimento público que a região onde se encontram os imóveis da autora necessita de conclusão das obras, cuja robusta verba governamental fora destinada para tal finalidade em caráter de urgência, de maneira que a sua continuidade atende aos interesses da população, não apenas no que tange aos moradores da região, cujos imóveis adjacentes seguem com risco de desabamento, mas também aqueles que trafegam por aquela via, que se encontra interditada para trânsito de veículos há quase dez anos, numa área de intenso fluxo, bem na região central do município, e que dá acesso a outros bairros.

Frente ao exposto, ausentes os requisitos necessários para concessão do pedido de urgência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de posse, movimentação de obra ou qualquer outro que turbe a posse e propriedade da Requerente sobre o seu imóvel.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida examinada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Na ação judicial de origem, a Agravante alega, em breve síntese, ser proprietária de dois imóveis localizados na “Ladeira do Besouro”, situada na Cidade de São Mateus, tendo havido, no final de 2022, ordem administrativa de desocupação em razão de risco de desabamento.

Alega a Agravante que a Municipalidade empreendeu, a pretexto do risco de desabamento, a demolição arbitrária de seu imóvel, sendo que o real interesse do Poder Público seria o de executar projeto de natureza turística naquela região, com o que não concorda, eis que poderia ter sido executado, há alguns anos, obras com o intuito de contenção da referida encosta.

Em razão de tais fatos, a Agravante ajuizou a ação judicial de origem na qual pretende o recebimento de indenização por dano material, no valor de R$ 6.760.458,40 (seis milhões, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), além de dano moral no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em sede liminar, a Agravante pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência “
para determinar que os Requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de posse, movimentação de obra ou qualquer outro turbe a posse e propriedade da Requerente sobre seu imóvel, registrado sobre a matrícula 3.408
”.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pois não configurados os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há elementos de convicção capazes de alterar a conclusão esposada na decisão vergastada.

A tutela de urgência requerida pela Agravante na ação judicial de origem não tem relação de adequação com a tutela jurisdicional condenatória postulada.

A tutela provisória de urgência de natureza cautelar é instrumental e visa garantir e assegurar a futura satisfação da tutela, enquanto que a tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem por escopo adiantar a fruição do bem da vida pretendido.

No presente caso, a Agravante requer tutela condenatória a fim de que os Agravados paguem dano material e dano moral, de forma que a tutela liminar de impedimento de realização de obra pela Municipalidade não vai ao encontro da tutela jurisdicional almejada pela parte, seja pelo prisma da tutela de urgência de natureza cautelar ou da tutela de urgência de natureza antecipada.

Neste contexto, não se afiguram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência postulada, motivo pelo qual a decisão vergastada deve ser confirmada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.